Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-49.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Culpa exclusiva da vítima. Improcedência do pedido de reparação de danos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não apresentação da apólice de seguro obrigatório; (ii) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. A exibição da apólice de seguro obrigatório não é necessária enquanto não definida a responsabilidade civil do segurado, mormente quando a seguradora sequer é parte no processo.
4. A análise do conjunto probatório evidencia que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que o caminhão da apelada estava finalizando a manobra de retorno quando abalroado na parte lateral direita posterior pela motocicleta conduzida pelo apelante.
5. A inversão do ônus da prova concedida ao autor não altera o entendimento de que a dinâmica do acidente é incompatível com a alegação de manobra perigosa por parte do caminhão, sobretudo em razão do peso do veículo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A não apresentação da apólice de seguro obrigatório não configura cerceamento de defesa antes da definição da responsabilidade civil do segurado, mormente quando a seguradora sequer é parte no processo. 2. A responsabilidade pelo acidente é exclusiva da vítima quando a dinâmica e as provas indicam que o veículo da ré já finalizava manobra de retorno quando atingido na parte lateral posterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.